Tribunal: TJBA
Processo: 8059867-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059867-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CARLA SILENE SALES PEREIRA SOUSA

Advogado(s)
:
CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA, JACSON COUTINHO SANTANA, MARCELO BRANDAO STUMPF

I R/R

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. BENEFICIÁRIA. HIPERCIFOSE DORSAL 65 GRAUS. DIAGNÓSTICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O CDC não é aplicável ao contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, devendo, entretanto, ser aplicado à hipótese os princípios da boa- fé contratual e da função social do contrato, nos termos do artigo 422 e 423 do Código Civil.

II – A previsão contratual da cobertura de determinada doença impõe, aos planos de saúde, a autorização para a realização dos procedimentos médicos correlatos, quando prescritos por médico especialista que acompanha o paciente, regra aplicável, inclusive, aos planos de saúde firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/98.

III – Apresentado relatório médico que descreve a enfermidade da segurada e recomenda procedimento de mamoplastia redutora, sem caráter estético, e constatada a abusividade da recusa, cabível é a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da aflição e angústia geradas na paciente.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão de confirmação da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8059867-61.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como
Apelada
CARLA SILENE SALES PEREIRA SOUSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA